Tribunal: TJMT
Processo: 0008328-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTRA(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8328/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – INCABÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

EMBARGANTE:
ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTRA(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Maria de Oliveira Barros e Outros e pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 190011/2018, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a Embargante Ana Maria de Oliveira Barros e outros alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios no acórdão de fls. 72/75 esta aquém do valor determinado no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.
Argumenta, a embargante, que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser dividido entre duas causídicas é irrisório, considerando o valor da causa e o trabalho de acompanhamento dos autos por 07 (sete) anos.
Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam majorados os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido nos autos, prequestionando o artigo 85, § 1°, § 3°, inciso I, § 4°, inciso I, § 5° e § 6° do Código de Processo Civil.
Por sua vez, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que há omissão no acórdão quanto à regra prevista no artigo 90, § 4° do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido, devendo os honorários advocatícios serem reduzidos pela metade.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões da embargada Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho às fls. 104/105.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.
A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
A Embargante alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios no acórdão de fls. 72/75 esta aquém do valor determinado no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC, havendo violação e omissão quanto ao dispositivo invocado.
No entanto, não prosperam as alegações do embargante, isso porque, a decisão embargada não foi omissa quanto ao ponto discutido, como se observa do decisum, consoante trecho a seguir transcrito:
“(...) O artigo 85 do Código de Processo Civil, regulamenta o arbitramento dos honorários advocatícios. Primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3° do artigo 85, registra os percentuais que serão observados no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da qualificação dos honorários advocatícios, estes sendo os incisos do parágrafo 2°.
Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é a exceção de pré-executividade, que sequer foi analisada.
Ato contínuo, a resolução do processo seu deu de maneira alheia à participação do Executado, haja vista que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa é ato unilateral da Fazenda Pública, bem como o pedido de desistência elencado nos autos.
Pelo que se depreende dos autos, é certo que a resolução do processo se deu de forma alheia à atividade do Autor, ou seja, o esforço exercido pelo causídico dos Executados se limita à exceção de pré-executividade, que, inclusive, não foi analisada pelo Juízo a quo.
Entendo, portanto, que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, está de acordo com os critérios estabelecidos no § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em harmonia com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e no que é disposto no artigo 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil (fls. 74/75). (Destaquei)
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.
Nesse sentido, colaciono precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, § 1º DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (N.U 0108983-86.2018.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). (Destaquei)
Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
A esse respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. 3. Recurso especial não conhecido.” (RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)
Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os embargos declaratórios opostos por Ana Maria de Oliveira Barros não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos inciso II do art. 1.022 do CPC.

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
Quanto aos aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, alega o embargante, em síntese, que ocorreu omissão no acórdão vergastado, uma vez que, como houve o reconhecimento da procedência do pedido, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários recursais, este devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC, face a ausência de resistência à exceção apresentada.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao embargante.
Conforme se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em desfavor de CONTI AUTO PEÇAS LTDA, visando a satisfação do crédito inscrito na dívida ativa n° 20123641.
A parte embargada, ao ser citada, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição e decadência (fls. 16/27).
Na sequência, ao ser instada a se manifestar, a Fazenda Pública, informou o cancelamento administrativo da CDA, pugnando pela desistência do processo (fl. 39), nada manifestando acerca dos pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade.
O Juízo a quo julgou extinta a execução, homologando a desistência da ação, nos termos do artigo 26 da lei de Execuções Fiscais (fl. 46).
Como se vê, diversamente do alegado pela embargante, a extinção do feito decorre de pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso.
Em se tratando de desistência, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
Assim, inobstante as alegações da Fazenda Pública Estadual, a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4° do CPC, é incabível ao caso concreto, já que a Fazenda Pública não reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela executada na exceção de pré-executividade, pois pediu a desistência do processo pelo cancelamento da certidão de dívida ativa.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.” (N.U 0009242-30.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Ana Maria de Oliveira Barros e Outros e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR